Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-21.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-21.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARIA SUTIL - CPF: 016.872.249-60 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV, C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos, fundada no poder de cautela do magistrado, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico dos autos, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizada ao demandante a regularização do vício.

Muito mais justificada quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas,
violando a ética e o dever de cooperação entre as partes,
circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Nesse sentido, dos autos se constata que
o patrono distribuiu na Comarca de Sinop/MT, um
total 13 (treze) ações idênticas em nome do autor
, sendo a primeira em 26/03/20 e as outras 12 ações na data de 18/08/20, para demandar contra apenas 04 instituições financeiras, quando poderia agrupá-las constando todos os contratos numa única demanda para cada banco distinto.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MARIA SUTIL

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito - ID nº 110194056.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois equivocada a determinação da magistrada para juntada de procuração pública aos autos.

Ressalta que, embora seja pessoa não alfabetizada, possui plena capacidade civil pelos seus atos, assim, a seu ver, o instrumento particular de mandato acostado aos autos cumpre os requisitos do art. 595 e do art. 654, ambos do CC.

Alega que, por ocasião de julgamento de processo administrativo, o CNJ acolheu o argumento de que no caso de pessoas não alfabetizadas pode ser aplicada a regra do art. 595 do CC, o qual permite a assinatura a rogo da parte não alfabetizada no instrumento e no contrato de prestação de serviços, desde que subscrito por duas testemunhas, requisito preenchido no caso dos autos.

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Não houve retratação pela magistrada
a quo
, a teor do art. 331, §1º, do CPC/15 - ID nº 110194060.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos,
JOÃO MARIA SUTIL
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando, em síntese, que muitos descontos vêm sendo efetivados em sua aposentadoria e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por si contraídos junto à referida instituição financeira.

Assim, objetiva a comprovação pelo requerido de que tenha firmado o contrato nº 224531257
, com início em 06/2012,
no valor de R$ 1.155,03, quitado com 58 parcelas já descontadas.

No caso
sub judice
, constata-se que o apelante pretende com o ajuizamento da demanda a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o apelado, pleiteando repetição do indébito de forma dobrada do valor descontado de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Alega que devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter firmado contratação junto à instituição bancária apelada e surpreendeu-se com a quantidade de descontos realizados em sua aposentadoria.

Questiona a validade/legalidade da contratação do consignado,
seja porque não se recorda de ter firmado referido contrato, seja, porque, eventualmente, não tenha sido firmado com as cautelas necessárias (averiguação da assinatura, preenchimento de todas as informações necessárias e constatação se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e comprovação da liberação do valor ao contratante).

Distribuída a peça inaugural, diante da constatação de tratar-se o autor de pessoa idosa e não alfabetizada, determinou a magistrada
a quo
a emenda da inicial para juntada de instrumento público de mandato com outorga de poderes ao patrono constituído nos autos.

Contudo, o apelante, por seu causídico, limitou-se a apresentar manifestação, dizendo da desnecessidade da apresentação de procuração pública ao caso dos autos.

Assim, na inércia da parte autora em promover a instrução adequada da peça inicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados acima.

Irresignado com a sentença
,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro ao apelante a gratuidade de justiça apenas quanto ao presente recurso, já que, diante do indeferimento da inicial, a matéria sequer fora objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao pleito para anulação da sentença com a determinação de devolução dos autos à origem para processamento, de ser prontamente rechaçado, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência para o (a) autor (a) da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se que em razão de a parte autora ser pessoa idosa, com 87 anos, e não alfabetizada, imbuída do dever de cautela, a magistrada determinou a juntada de instrumento público de procuração conferida ao advogado subscritor.

Ocorre que o (a) demandante quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial.

Ora, no que se refere à determinação para apresentação de procuração por instrumento público, tenho que, no caso dos autos, agiu com acerto a magistrada singular.

Isso porque, não obstante a regra do art. 105 do CC seja a de que a procuração para o foro (
ad judicia
) possa ser por instrumento particular, portanto, sem maiores formalidades, o caso dos autos impõe a adoção de cautelas extras, posto tratar-se o autor de pessoa idosa e não alfabetizada, conforme declaração firmada nos autos, justificando assim a exigência da magistrada para apresentação de procuração lavrada em Cartório de Notas (procuração pública).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2º).
(N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, causa estranheza a circunstância de que a pessoa que assinou a rogo pelo autor/apelante na procuração particular tenha documento de identidade expedido por órgão do Estado de Mato Grosso Sul, coincidentemente, mesmo Estado onde se encontra sediado o escritório do causídico destes autos. Digo que causa estranheza notadamente em razão de que o autor declara residir na cidade de Santa Carmen/MT.

Aliás, causa ainda mais espanto o fato de que a pessoa que assinou a rogo pelo autor JOÃO MARIA SUTIL, bem como as testemunhas, são as mesmas que assinaram a procuração de outro demandante, SEBASTIÃO CORREA, recurso de apelação nº 1012250-25.2020.

Para melhor ilustração, reproduzo aqui ambas as procurações:

Do que se vê, tudo indica que tanto a pessoa que assina a rogo, como as testemunhas que assinam a procuração, são pessoas indicadas pelo causídico e não da escolha dos mandatários.

Desse modo, somadas todas essas evidências e recusando-se o autor a cumprir a determinação judicial que exige a apresentação de procuração pública, a consequência não pode ser outra senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime quando respeitados os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Acerca da matéria, em recentíssimo julgado nesta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de apelação nº 1001403-79.2020.811.0009, também patrocinado pelo mesmo causídico destes autos, em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, a conclusão foi idêntica, senão vejamos:

“[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe.[....]”

Por fim, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Sinop/MT, um
total de 13 ações idênticas em nome do autor
, sendo a primeira em 26/03/20 e as outras 12 ações na data de 18/08/20 para demandar contra apenas 04 instituições financeiras diferentes, sem que promova uma instrução adequada da peça inicial.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Nesse sentido, em julgamento do recurso de apelação cível nº 1012256-32.2020, em data de 31/07/21, patrocinado pelo mesmo causídico destes autos, sob a relatoria do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, a conclusão foi pela manutenção da sentença de indeferimento da inicial, conforme se atesta de fragmento do voto do relator:

[...]
Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 07 ações distribuídas em nome do apelante em face da apelado, apresentando a mesma procuração particular.

Da análise do r. mandato procuratório, além de não conter qualquer informação sobre o vínculo das testemunhas com o autor, tampouco cópia dos documentos de identificação, me chamou a atenção que apesar da demanda ter sido proposta em Sinop (comarca que abrange o município que reside o autor), as testemunhas e a pessoa que assinou a rogo por ele, indicaram RG expedido no Mato Grosso do Sul, mesmo estado do escritório do r. advogado.

E, apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

[...]

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.
[...]

Na excelsa corte do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0801953-68.2019.812.0008, também patrocinado pelo causídico destes autos, foi mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a juntada de procuração outorgada por instrumento público no caso de pessoa analfabeta. Considerando que a parte autora não atendeu aos requisitos descritos nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da peça inaugural, extinguindo o feito sem exame do mérito.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801953-68.2019.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 15/10/2019, p: 18/10/2019)

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022